Tribunal: TJDFT
Processo: 0709440-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO.TRÁFICODE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. PROVAS LÍCITAS. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ELEMENTOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. DELITO PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR FATO CRIMINOSO ANTERIOR. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA NÃO EVIDENCIADA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal será legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. Não há falar em ilicitude da abordagem e busca pessoal e veicular se o comportamento dos réus justifica a desconfiança e a consequente averiguação policial.
2. Não há falar em nulidade quando não consta dos autos qualquer evidência de que os policiais tenham agido de forma violenta ou com abuso de poder durante a abordagem.
3. Comprovadas a autoria e materialidade delitivas do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
4. As condições em que se desenvolveu a ação, as informações obtidas a partir do depoimento das testemunhas e da própria corré e as provas periciais acostadas aos autos evidenciam a prática da traficância imputada na denúncia. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de posse de droga para uso próprio (art. 28 da Lei no 11.343/06).
5. Estando demonstrado, a partir dos depoimentos uníssonos e harmônicos das testemunhas, que houve reiterada desobediência às ordens de parada, ensejando perseguição policial ao longo de vários quilômetros, fica caracterizado o delito descrito no art. 330 do CP.
6. Não há como se desconsiderar a maior reprovabilidade da conduta social do réu que, durante cumprimento de pena por fato criminoso anterior, volta a delinquir. Tal forma de agir demonstra evidente desrespeito à Justiça e frustra as expectativas de ressocialização.
7. O art. 42 da Lei n. 11.343/06 dispõe que “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. 7.1. In casu, a natureza da droga apreendida, embora nociva, é sabidamente de menor potencial ofensivo à saúde, o que não justificaria, por si só, a exasperação da pena-base. Isso porque a maconha, “dentre as demais drogas existentes é a substância com menor potencial lesivo” (STJ, HC no 489.079/MS – Relator: Min. Felix Fischer, 1o.4.2019). A quantidade apreendida, apesar de não ser ínfima, não se mostra igualmente relevante para justificar a análise desfavorável da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei de Drogas.
8. O Código Penal não impôs o quantum de aumento necessário para cada circunstância judicial desfavorável. Contudo, sugere a jurisprudência dominante a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância presente, ficando o juiz atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal.
9. A pena pecuniária deve guardar proporção com a pena corporal.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.